Tribunal: TJES
Processo: 5017462-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017462-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACY DA SILVA HORBATH

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
–
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
FORA DO ROL –
REQUISITOS DEFINIDOS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1234 -
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA –

NÃO COMPROVAÇÃO INEFICÁCIA DO
S
FÁRMACO
S
DISPONIBILIZADO
S
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. Nada obstante, tratando-se de medicamento não padronizado, isto é, não constante nas listas do SUS, o Poder Público somente deve ser compelido a fornecê-lo acaso restem preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1234), de observância obrigatória pelos Tribunais pátrios nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5017462-08.2023.8.08.0024

APELANTE: LACY DA SILVA HORBATH

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LACY DA SILVA HORBATH irresignada com a sentença id 11520918, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente o pedido autoral de disponibilização do medicamento “Nintedanibe”.

Nas razões recursais id 11520919, alega a Apelante, em síntese, que faz
jus
ao medicamento, visto que o laudo médico acostado aos autos teria comprovado ser indispensável para a manutenção de sua vida, não tendo alcançado êxito com o uso pretérito de outros fármacos.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 11520921, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5017462-08.2023.8.08.0024

APELANTE: LACY DA SILVA HORBATH

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por LACY DA SILVA HORBATH irresignada com a sentença id 11520918, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente o pedido autoral de disponibilização do medicamento “Nintedanibe”.

Nas razões recursais id 11520919, alega a Apelante, em síntese, que faz
jus
ao medicamento, visto que o laudo médico acostado aos autos teria comprovado ser indispensável para a manutenção de sua vida, não tendo alcançado êxito com o uso pretérito de outros fármacos.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 11520921, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Nada obstante, não há como prevalecer o entendimento no sentido de que o Poder Público deva promover o atendimento de todas as demandas individuais de determinado paciente em detrimento da destinação racional de recursos em benefício de toda a coletividade.

Por isso, é de relevo verificar se as políticas públicas destinadas a implementar o atendimento de saúde estão consentâneas com as diretrizes mais recentes da comunidade científica, objetivando assegurar a integralidade dos tratamentos medicamentosos, em nível ambulatorial, a partir de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Nesse sentido, o Poder Público, em todas as esferas da Federação, instituiu e vem atualizando, com regularidade, seus róis de medicamentos (Relação Nacional de Medicamentos – RENAME, REMEME), tomando por base estudos atestando sua eficácia para o tratamento da enfermidade a que se destina, a partir das diretrizes da chamada “Medicina Baseada em Evidências” (MBE).

Exatamente por isso que é de suma importância submeter as demandas que chegam ao Poder Judiciário a um corpo técnico qualificado que forneça subsídios adequados (científicos) para que o julgador possa decidir o caso concreto de maneira equânime, função esta que, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem sendo realizada pelos integrantes do Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJus).

Não se está a desprezar o conhecimento técnico do prescritor de cujo laudo se serve a parte para amparar sua pretensão. Ocorre que, não raras vezes, é naturalmente levado em consideração apenas o interesse individual do paciente, desconsiderando as repercussões que podem decorrer, em detrimento da coletividade, da imposição do fornecimento de determinado medicamento pela Administração Pública.

É certo que o paciente, fazendo uso de autonomia, pode optar por se submeter ao tratamento que considere mais oportuno. O que não se pode é submeter o Poder Público à vontade do indivíduo se há outras opções terapêuticas igualmente reconhecidas pela comunidade científica e menos custosas para a coletividade.

Nesse sentido, enfrentando detidamente a questão ora posta sob julgamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1234), fixou requisitos - de observância obrigatória pelos Tribunais pátrios nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil
-
para o fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS pelo Poder Público, mas registrados pela ANVISA, nos seguintes termos:

“1 – A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2 –
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

In casu
, o medicamento denominado “nintedanibe” foi prescrito pela médica Alessandra B. Salgado Veloso (CRM-ES 11034), consoante laudo médico id 11520677 e prescrição id 11520678.

Nada obstante, o parecer técnico do NATJus, no id 11520896, é categórico ao afirmar que possui substituto terapêutico constante do rol administrativo, não tendo sido demonstrada a refratariedade (ineficácia) do tratamento em relação aos medicamentos padronizados (Prednisona, Azatioprina, Ciclofosfamida, Metotrexato, Micofenolato de Mofetila, Rituximabe), em suas diversas formas de apresentação, que se destina a tratar o mal que acomete a Apelante (doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica).

Ademais, a Apelante não cuidou de comprovar que haja ilegalidade no ato não incorporação do medicamento pela Conitec.

Portanto, a hipótese dos autos não se amolda à exceção prevista pela Corte Suprema visto não terem restado preenchidos os requisitos fixados no referido Tema 1234 para que o Apelado possa ser compelido a fornecer o medicamento vindicado na presente demanda.

Nesse mesmo sentido decidiu, recentemente, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar pretensão análoga de fornecimento de medicamento fora das listas do Poder Público, por ocasião do julgamento do recurso de apelação n. 5001249-24.2023.8.08.0024, julgado em 05.02.2025, de que foi Relatora a eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 E TEMA 1234 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. Quanto ao medicamento Cloridrato de Venlafaxina (não incorporado ao SUS), verifica-se a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1234 do STF, como a demonstração de eficácia, segurança e inexistência de alternativas terapêuticas. Portanto, o fornecimento deve ser indeferido. 6. Quanto ao medicamento Topiramato, não foram atendidos os critérios técnicos exigidos pelo Tema 1234 do STF, conforme parecer do NATJUS, o que justifica o indeferimento do fornecimento. 7. Em relação ao medicamento Hemifumarato de Quetiapina, restou comprovada a necessidade clínica e a ausência de substituto terapêutico, sendo mantida a obrigação do fornecimento. 8. A condenação em honorários advocatícios contra o Município deve ser afastada, pois não questionou o mérito da demanda, limitando-se a apontar sua impossibilidade de cumprimento da obrigação, em razão da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ”

Destarte, não havendo nos autos a demonstração da ineficácia dos fármacos substitutos já padronizados em todas as suas formas de apresentação, como consignado no parecer do NATJus, tenho por irrazoável compelir o Poder Público a fornecer o medicamento “nintedanibe” postulado pela Apelante, razão pela qual deve ser mantida a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
de improcedência de seu pedido, sem prejuízo da reanálise da questão, em sede própria, acaso futuramente comprovada eventual imprestabilidade das opções terapêuticas oferecida(s) pela Administração Pública e cientificamente adequada(s) ao tratamento da moléstia que a acomete.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.